Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700860-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO AGRAVADO: MARCELLO ROBERTO ALMEIDA DECISÃO Em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento como agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. No mesmo sentido: Acórdão 1811778, 0756249-41.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024. Retifique-se a classe judicial no sistema. Intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006